Tribunal: TJES
Processo: 0003422-93.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003422-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: MARIA HELENA FASSINA PEROVANO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSI
GNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.
DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se comprovar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Nesse sentido, p
rescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
posicionamento decorrente do
risco inerente à atividade exercida.

III. Sobressai-se dos autos que, apesar de a instituição bancária apelante asseverar a legalidade das Cédulas de Crédito Bancário 595293021, 603709018 e 616831051, os elementos probatórios indicam conclusão diversa, no sentido de que tais pactuações ocorreram de forma unilateral, pela instituição bancária, sem a participação da consumidora, circunstância que vai ao encontro das alegações exordiais.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar
a
consumidor
a
pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003422-93.2020.8.08.0030

APELANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELAD
A
:
MARIA HELENA FASSINA PEROVANO

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES,
em
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARIA HELENA FASSINA PEROVANO, cujo
decisu
m
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para: “
a)
DECLARAR a inexistência dos negócios jurídicos realizados unilateralmente pela parte ré, retroagindo os seus efeitos ao ‘status quo ante’, devendo proceder com o abatimento das parcelas pagas;
b)
CONDENAR o réu a pagar para a parte autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelo dano moral
”, oportunidade em que
condenou a apelante às
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a litispendência da demanda com o processo 0004286-34.2020.8.08.0030, no qual a autora/apelada “
questiona as mesmas cobranças do mesmo contrato
”, o que atrairia a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC/15, e a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I e III, do CPC/15.

No mérito, sustentou
a regularidade do contrato n° 603709018, celebrado em 19.11.2019, “
no valor de R$ 12.535,57, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 535,37, mediante desconto em benefício previdenciário
”, tendo, ainda, a autora/apelada recebido o crédito em sua conta bancária.

Em seguida, pontuou que a “
sua conduta não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais
” e, alternativamente, pleiteou a redução do montante arbitrado
em atenção
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

C
ontrarrazões
pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento recursal, condenando-se a apelante em multa por litigância de má-fé por força do artigo 80, inciso VII, do CPC/15.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada.

Especificadamente no que pertine a preliminar de litispendência arguida no apelo, esta não há como ser acolhida, na medida em que a presente demanda foi distribuída anteriormente ao Processo 0004286-34.2020.8.08.0030, o qual, ademais, foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de condenação em litigância de má-fé, o qual, registre-se, se fosse o caso, deveria ter sido formulado no Processo 0004286-34.2020.8.08.0030.

Fixadas estas premissas, d
ispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”,
salvo se comprovar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
da compreensão anteriormente firmada
por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
segundo o qual
, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda foi proposta pela apelada, idosa, mediante a alegação de a instituição financeira apelante ter efetuado descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário, embasados em contratos de empréstimos inexistentes (595293021 e 603709018), colocando-a em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou pela anulação dos contratos e o reestabelecimento das avenças originalmente pactuadas, quais sejam, 584119293 e 580819523, além de indenização a título de danos morais.

Examinados os autos, noto que as Cédulas de Crédito Bancário 595293021 e 603709018 representaram a repactuação dos contratos 584119293 e 580819523, e, em que pese o apelante asseverar a legalidade destas, os elementos probatórios indicam conclusão diversa, no sentido de que tais repactuações ocorreram de forma unilateral, pela instituição bancária, sem a participação da consumidora, circunstância que vai ao encontro das alegações exordiais.

Digo isso pois, conforme registrado no Extrato de Empréstimos Consignados fornecido pelo INSS, a data de término dos descontos dos contratos originalmente pactuados correspondeu, exatamente, ao início dos descontos das repactuações, cujas parcelas possuíam idêntico valor nominal ao das prestações anteriores.

Observe-se, ainda, serem as assertivas autorais corroboradas pelo boleto bancário colacionado no Id. 714243, pp. 16, do Recurso de Agravo de Instrumento 5002260-68.2020.8.08.0000, expedido pelo apelante para viabilizar a devolução, pela apelada, da quantia recebida em razão da repactuação do contrato 580819523 pelo 603709018, mediante a alegação desta não o haver pactuado.

Finalmente, destaco não haver passado desapercebido por esta relatoria a divergência entre as grafias das subscrições constantes nos contratos 595293021 (fls. 85/86) e 603709018 (fls. 83/84) perante as aposições registradas pela consumidora na ficha de assinaturas acostada na fl. 194, elemento que não foi afastado por ocasião da fase instrutória, notadamente pelo fornecedor/apelante sequer ter requerido a produção de perícia grafotécnica, mesmo após intimado da decisão de fls. 197/198 que inverteu o ônus probatório e o intimou para especificar as provas que desejaria produzir.

O caso dos autos chama especial atenção pois, mesmo após o ajuizamento da demanda, a apelante, novamente, realizou nova contratação unilateral, ao inserir, em 23.01.2020, novo empréstimo consignado sem autorização da consumidora, sob o nº 616831051, mediante depósito em conta bancária, na data de 04.05.2020, do valor de R$ 1.828,85 (mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), a ser adimplido em 55 (cinquenta e cinco) parcelas de R$ 328,60 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

Menciono, por oportuno, que o valor referente a este terceiro contrato foi depositado em Juízo pela autora/apelada, não tendo a ré/apelante, por outro lado, sequer juntado aos autos o contrato 616831051, mesmo após intimada para assim fazê-lo pela decisão de fls. 197/198.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das contratações, tenho pela
comprovação de que os empréstimos foram realizados sem a concordância da demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário,
exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar a consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Ressalvo, porém, que a repetição deverá operar-se na forma simples, face a ausência de pedido autoral
alicerçada no artigo 42, parágrafo único, do CDC
, afastando-se, portanto, a aplicação da compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), tal como, aliás, procedido pelo Juízo
a quo
no comando sentencial.

Em relação à compensação, por ocasião do cumprimento de sentença, do montante comprovadamente disponibilizado à parte consumidora pela fornecedora, o
quantum
deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a contar dos efetivos depósitos em conta bancária.

Com relação aos danos morais, leciona autorizada doutrina que “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado
, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos)
. Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à
autora, idosa, aposentada pelo INSS, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, ao ver-se diante de dívida impagável, fruto de contratações inexistentes, correndo o risco de ser executada e ficar sem meios de pagar por suas despesas básicas, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Para além disso, devem-se somar as tentativas frustradas, adotadas pela
apelada
, de resolução administrativa do imbróglio criado pela apelante, situação que gerou inegável perda de tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Note-se que à frustração da consumidora de ver-se com seus proventos de aposentadoria parcialmente retidos, não é razoável que se acrescente o desgaste de ter que diligenciar junto à instituição bancária para sanar a vicissitude da qual não deu causa, o que, por certo, poderia ter sido evitado - ou, ao menos, atenuado - se a fornecedora tivesse participado ativamente do processo de reparo.

Em outras palavras
, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
”
(
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto, envolvendo a cobrança de três
empréstimos consignados
inexistentes, e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem manter o
quantum
indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, que, além de integrar o maior conglomerado bancário da América Latina, possui capital social informado à Receita Federal de R$ 1.511.849.963,29 (um bilhão, quinhentos e onze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, prescreve o artigo 80, inciso VII, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, ao passo em que o artigo 81 prevê a fixação, de ofício ou a requerimento, de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

No caso, pondo em relevo a presunção da boa-fé dos sujeitos processuais, tenho que a conduta processual adotada pelo
apelante
neste recurso, isoladamente considerado, não se encontra acompanhada de evidente dolo em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, o que afasta a subsunção, ao menos por ora, aos incisos suso transcritos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre os valores a serem alvo de compensação, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar dos efetivos depósitos na conta bancária da consumidora; devendo incidir, ainda, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMAR
EX OFFICIO
a sentença.